Tribunal: TJDFT
Processo: 0726335-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, aviado o apelo, a parte apelada não fora citada para apresentar contrarrazões[1]. Considerando que, na moldura do estatuto processual, interposta apelação em face de sentença extintiva que indeferira a inicial a parte acionada deve necessariamente ser citada e intimada para contrariar o apelo, querendo, afere-se que o regramento processual não fora observado (CPC, art. 331, § 1o). Sob essa realidade, de molde a ser observado o devido processo legal, converto o julgamento em diligência, determinando o retorno dos autos ao ilustrado juízo a quo para que seja cumprida a exigência legal de forma a ser cumprida a fórmula procedimental e aperfeiçoada a relação processual. Efetivada a diligência, tornem os autos conclusos para elucidação do apelo. I. Brasília-DF, 22 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 29109290.